Tribunal: TJBA
Processo: 8013329-18.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8013329-18.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): APELADO: NEUZA MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Veja-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, na Súmula de nº 421, editada em 03/03/2010, verbis: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013329-18.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros e como apelada NEUZA MENDES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .